Tribunal: TJDFT
Processo: 0709289-55.2025.8.07.0005
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA A DISPOSITIVOS LEGAIS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Segundo disposto no § 1o, do artigo 83, do Regimento Interno das Turmas Recursais, os embargos de declaração poderão ser opostos no prazo de 05 (cinco) dias, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão.
2. Recurso tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
3. Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença que reconheceu a falha na prestação do serviço e fixou indenização por danos morais.
4. A embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão, sob o argumento de que o acórdão não teria apreciado depoimentos colhidos em audiência que indicariam a apresentação de dois pacotes de viagem e a ciência dos consumidores acerca da diferenciação entre eles.
5. Sem razão a embargante. Nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95 e do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reapreciação da prova.
6. No caso, não há qualquer vício no julgado. O acórdão embargado foi claro e suficiente ao enfrentar o núcleo da controvérsia, consignando, de forma expressa, que o conjunto probatório demonstrou que o consumidor foi alocado em voo e hospedagem diversos do grupo escolar, sem informação prévia clara e adequada, circunstância apta a caracterizar falha na prestação do serviço e violação ao dever de informação (arts. 6o, III, e 14 do CDC).
7. A alegação de que houve menção, em depoimentos, à existência de dois pacotes não é capaz de infirmar a conclusão adotada, pois a decisão não se fundou na inexistência abstrata de pacotes distintos, mas sim na ausência de comprovação de ciência inequívoca, prévia e ostensiva acerca da separação do consumidor do grupo, em contexto que frustrou a finalidade essencial do contrato de viagem de formatura.
8. Ressalte-se que o julgador não está obrigado a enfrentar, um a um, todos os argumentos ou fragmentos de prova invocados pelas partes, sendo suficiente que apresente fundamentação coerente e apta a justificar o convencimento adotado, o que efetivamente ocorreu no caso.
9. A pretensão deduzida nos embargos revela, na verdade, mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir a valoração da prova e obter novo julgamento da causa, providência incompatível com a estreita via dos embargos de declaração.
10. Inexistente, portanto, omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado, os embargos não merecem acolhimento, inviável, inclusive, a atribuição de efeitos infringentes.
11. Embargos de Declaração CONHECIDOS E REJEITADOS.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.